Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-89.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA KARINA COMIRAN - CPF: 952.811.341-91 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1003195-89.2016.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

13/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP

Recorrente(s):

PATRICIA KARINA COMIRAN

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE SINOP

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS NÃO EVIDENCIADA. IRDR N. 85560/2016 PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVAS À PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA E O TEMA 24 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, não há como reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais, tendo em vista que o Tribunal de Justiça, com amparo no IRDR n. 85560/2016 declinou competência aos Juizados Especiais e, o Recorrente não opôs recurso contraria a referida decisão, portanto, a preclusão restou evidenciada.

2. Trata-se de Recurso Inominado, interposto no cumprimento de sentença pela Recorrente PATRICIA KARINA COMIRAN, em face da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu o excesso de execução e determinou a apresentação dos memoriais de cálculos considerando os termos da sentença proferida na fase de conhecimento.

2. No Recurso interposto pela Recorrente busca a incorporação de remuneração com base no TEMA 24 do STF, bem como sustenta que a decisão proferida viola a coisa julgada material.

3. No caso, o Juízo
a quo,
limitou o direito da parte até a data da promulgação da Lei Municipal n. 1.737/2012, qual seja, 25/11/20212, data da revogação do benefício.

4. Desta feita, verifico que o cumprimento de sentença apresentado pela parte Recorrente ultrapassa de fato, os limites legais, conforme restou consignado pelo magistrado sentenciante: “Destarte, nos termos da Lei no. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base. Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO, observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei no 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da Lei no 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA no 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.”

5. Ademais, o Recorrente sustenta ofensa a coisa julgada e violação ao TEMA 24 do STF, contudo, a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apenas observou aos limites legais, portanto, não há ofensa a coisa julgada ou violação ao TEMA 24-STF, em verdade, recentemente, o STF votou por relativizar a coisa julgada em matéria semelhante.

6.Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente PATRICIA KARINA COMIRAN ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022